Tribunal: TJSP
Processo: 1013772-58.2017.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sociedade
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – Alegação de omissão e contradição no v. Acórdão embargado – Inocorrência – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Mero inconformismo – Hipótese em que a embargante busca promover por meio de embargos declaratórios nova análise da matéria apresentada e já levada em consideração no julgamento colegiado

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – Alegação de omissão e contradição no v. Acórdão embargado – Inocorrência – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Mero inconformismo – Hipótese em que a embargante busca promover por meio de embargos declaratórios nova análise da matéria apresentada e já levada em consideração no julgamento colegiado – Impossibilidade – Inexistente qualquer vício – Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos